Tribunal: TJMT
Processo: 1019000-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019000-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo nesta hipótese.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão unipessoal proferida por esta relatora que, resumidamente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida na instância de piso nos autos de Mandado de Segurança n. 1024643-93.2023.8.11.0041, impetrado por GIAN CARLO LEÃO PREZA contra ato coator do Diretor Presidente do DETRAN-MT e do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, a qual
deferiu a providência liminar
requestada no
mandamus
p
ara determinar que as autoridades coatoras se abstenham de cobrar e exigir o pagamento do ICMS em razão da arrematação de veículo usado e anteriormente emplacado, qual seja, 1/RENAULT FLUENCE DYN20M, 201/2014, FLEX, COR PRATA, PLACA NPJ5991, CHASSI 8AILZBW26EL8880124, RENAVAM 638138914, bem como da multa existente, cuja infração foi cometida em data pretérita à aquisição, especialmente para possibilitar a transferência do referido veículo, adquirido em leilão judicial.

Voltando os olhos à ação de base, mandado de segurança, tem-se que a impetração tem como desígnio conseguir a declaração de inexigibilidade de ICMS que o Fisco está exigindo sobre a operação de aquisição de veículo em leilão judicial, na modalidade online, realizado na data de 14/06/2023, tendo sido arrematado pelo impetrante o lote 27.3 do leilão objeto do edital n. 002, de 16 de maio de 2023 – CPL da Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá-MT, pelo valor de R$ 26.500,00 (vinte seis mil e quinhentos reais), com acréscimo da comissão de 5% (cinco por cento) estabelecida ao leiloeiro (R$ 1.325,00), sendo que o bem arrematado refere-se ao 1/RENAULT FLUENCE DYN20M, 201/2014, FLEX, COR PRATA, PLACA NPJ5991, CHASSI 8AILZBW26EL8880124, RENAVAM 638138914.

Ocorre, segundo os alaridos do impetrante agravado, que, tão logo efetivada a arrematação e expedido o Auto de Arrematação, no dia 04 do mês subsequente à arrematação, foi surpreendida com um e-mail da SEFAZ-MT dando-lhe notícias sobre a necessidade do recolhimento da guia DAR 032/75.66222.620-89, no importe de R$ 5.427,71 (cinco mil reais quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos), referente ao ICMS que o FISCO entende devido sobre a operação de aquisição do veículo já mencionado e adquirido em leilão judicial, condicionando, a transferência do veículo e emissão da NFA (Nota Fiscal Avulsa) ao recolhimento da exação.

Informa, ainda, a existência de multa de trânsito objeto da autuação em 09/11/2022, portanto, em data pretérita à aquisição do veículo, que persiste constar no cadastro de veículo mesmo depois de ter sido comunicado a venda pelo leiloeiro oficial.

Assevera, o impetrante, que tanto a exigência do ICMS como da multa de trânsito na hipótese dos autos não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e tão pouco pelo Judiciário, em razão do princípio da não-cumulatividade estampado no artigo 155, §2o, o Texto Magno.

Encerrou as razões da impetração discorrendo sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar requestada e, no mérito, pela concessão da segurança, para que seja declarada a insubsistência da cobrança efetivada pelo FISCO Estadual.

Ao analisar os autos e a malha documental levada à sua apreciação, o togado singular
deferiu a liminar
perquirida no
writ
para determinar que as autoridades impetradas se abstenham de cobrar ICMS sobre a arrematação do veículo já mencionado em linha outras e, por via de consequência, que referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, assim, como da exigência do recolhimento da multa de transito anterior à aquisição (Id.122766939).

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, Doutor Carlos Alberto Bueno, submete a matéria a este Sodalício objetivando sua reforma e, para tanto, argumenta:

Sobre a legalidade da tributação pelo ICMS sobre aquisição de bens móveis, na modalidade arrematação em leilão público, em conformidade com o art. 12 da Lei Complementar n. 87/96, art. 4o da Lei Estadual n. 7.098/98 e art. 37 do RICMS/2014.

Elucida que a suspensão da exigibilidade do crédito, na hipótese dos autos, só é possível mediante depósito em juízo, em dinheiro e integralmente.

Traz à baila ser imprescindível a averiguação sobre a real destinação do bem arrematado, se para uso próprio ou para revenda, cuja fiscalização nesse sentido é impossível.

Registra que os preços praticados em leilão são comumente inferiores aos preços praticados no mercado, resultando em operações especulativas com um viés mercantil, motivo que levou o legislador pátrio excluir da hipótese de incidência o elemento habitualidade e mercancia.

Por fim, argumenta que após a realização do leilão, as saídas das mercadorias devem ser acobertadas por documento fiscal, nos termos prelecionados pelo artigo 201, inciso I, do Regulamento do ICMS.

Forte nesses fundamentos, defende a legalidade da tributação, ICMS, nas conjecturas de aquisição de bens em leilão público, hipótese dos autos, pelo que deve ser reformada a decisão de primeiro grau para DENEGAR a segurança requestada no
mandamus
(Id. 178953154).

A liminar de efeito suspensivo da decisão agravada foi por mim indeferida em decisão fundamentada de Id. 181625174.

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO volta a apresentar insurgência, desta vez, por via do presente recurso de agravo interno, sede em que volta a defender a incidência do ICMS na hipótese narrada nos autos (Id. 182691163).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresenta contraminuta ao recurso, oportunidade em que contra-argumenta as teses defendidas pela Fazenda Pública estadual, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 183259178).

Convocada a manifestar os autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 208296197).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno voltado contra decisão unipessoal por mim proferida nos autos de agravo de instrumento n. 1019000-83.8.11.0000 que, em síntese, manteve a decisão concessiva da liminar requestada nos autos de mandado de segurança em que o impetrante visa estancar ato indigitado coator, de autoria do Diretor Presidente do DETRAN-MT e do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, consistente na exigência do pagamento do ICMS sobre aquisição de veículo usado, e anteriormente emplacado, na modalidade leilão público, qual seja, 1/RENAULT FLUENCE DYN20M, 201/2014, FLEX, COR PRATA, PLACA NPJ5991, CHASSI 8AILZBW26EL8880124, RENAVAM 638138914.

Analiso a controvérsia.

O ponto de mira recursal envolve a possibilidade ou não da incidência de ICMS sobre bem móvel (veículo) arrematado em leilão público.

Ao indeferir o efeito suspensivo, entendi que nesse momento processual o melhor direito está com o impetrante/agravado, pelo simples fato de que nas operações de aquisição de bens móveis (veículos) usados, na modalidade de arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, como restou fundamentado, com propriedade, pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada.

Ao apreciar a matéria, o
juízo a quo
ponderou:

“(...) Do exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada, entendo como demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da medida pleiteada.

Extrai-se do caderno processual que a parte impetrante participou de um leilão do Fórum da Comarca de Cuiabá em 14.06.2023, ocasião em que arrematou o veículo
1/RENALT FLUENCE DYN20M, 201/2014, FLEX, COR PLATA, PLACA NPJ5991, CHASSI 8AILZBW26EL8880124, RENAVAM 638138914 (Id.122453803
), no entanto, ato posterior à expedição do Auto de Arrematação, foi expedida a guia de recolhimento do ICMS sobre aquisição do bem.

A Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), dispõe acerca das operações as quais ocorre a incidência do ICMS, senão vejamos:

‘Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços e transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

‘Art. 2o O imposto incide sobre:

I – operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares:

II – prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III – prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.

IV – fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios;

V – fornecimento dee mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competêni dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§1o O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda eu não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

II – sobre serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III – sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou a industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§2o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua”.

No âmbito Estadual, o RICMS/MT segue a mesma linha da legislação alhures,
in verbis.

‘Art. 2a O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incide sobre:

I – operações relativas `circulação de mercadorias, (...);

§6o A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação ou prestação que o constitua.

(...)”.

‘Art. 3o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

(...)’.

‘Art., 4o Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

I – Considera-se saída do estabelecimento:

b) do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo Poder Público, neste Estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que tiver importado, arrematado ou adquirido, observado o disposto no §1o deste artigo;

(...)

§ 1o Para efeito do disposto na alínea b do inciso I do caput deste artigo, não se considera diverso outro estabelecimento desde que seja titular o importador, arrematante ou o adquirente, desde que situado neste Estado.

(...).

O art. 16, §1o, III da Lei n. 7.098/98 também prevê que se enquadra como contribuinte do ICMS o adquirente de bens em sede de licitação.
Vejamos:

‘Art. 16. Contribuinte e qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§1o É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:

(...)

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidosd ou abandonados;

(...)”

Ao estabelecer a competência para os Estados e o distrito Federal instituírem o ICMS, a Constituição Federal prevê, no art. 155, §2o, I, eu esse imposto deve ser não cumulativo, o que implica na compensação do valor devido em cada operação com o montante já cobrado em operações anteriores.

A não cumulatividade do ICMS e, portanto, um princípio constitucional que tem como objetivo evitar a acumulação do ônus do imposto em cada operação.

No caso em questão, é exigido o pagamento do ICMS sobre um veículo usado arrematado em leilão judicial, sendo que o imposto já havia iniciado sobre o mesmo veículo anteriormente.

Portanto, a exigência de um novo pagamento resultaria na violação do princípio da não cumulatividade, o que não é permitido.

(...)

Assim segue o entendimento da Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato grosso, in verbis:

TRIBUTÁRRIO – A APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LLEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em tm como objetivo evitar a acumulação do ônus do imposto em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade”.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022) – Destacamos.

(...).

Destarte, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão a liminar almejada no presente mandamus.

ISTO POSTO
consoante fundamentação supra,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada para o fim de determinar às autoridades impetradas que se abstenha de cobrar e exigir o pagamento do
ICMS
em
razão da arrematação de veículo usado e anteriormente emplacado levado a efeito, bem assim da multa de trânsito, ESPECIALMENTE PARA POSSIBILITAR QUE O Impetrante realize a imediata transferência de propriedade e licenciamento do veículo adquirido no leilão judicial, qual seja:

1/RENALT FLUENCE DYN20M, 201/2014, FLEX, COR PLATA, PLACA NPJ5991, CHASSI 8AILZBW26EL8880124, RENAVAM 638138914,
inclusive com emissão da NFA sem tais exigências, até ulterior decisão de mérito a ser prolatada nesse writ.

Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, CPC).

(...)

O entendimento externado pelo julgador monocrático, segundo o qual a exigência do ICMS nas hipóteses vivenciada nos autos esbarra nas regras da não cumulatividade e bitributação está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUÍÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE em 18/09/2022). (Grifei propositadamente).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULOS USADOS ADQURIDOS EM LEILÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – INOBSERVÂNCIA DA NÃO CUMULATIVIDADE – BITRIBUTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARR. 155, II, CF. o ICMS não é cumulativo, em que se permite o abatimento do valor suportado na entrada de mercadoria ou serviços com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de mercadorias ou serviços ou serviços para cuja formação contribuam aqueles adquiridos), assim, tem-se que a não cumulatividade deve ser aplicada juntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim, que a tributação de operações sucessiva com a incidência repetida do mesmo tributo, acabe agravando diversas vezes a mesma riqueza. Desta forma, a exigência de novo pagamento de ICMS resultaria na inobservância da não cumulatividade e na bitributação. Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. Recurso desprovido. Sentença Ratificada. (N. U 1015646-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE em 31/05/2021).

Diante desse cenário, tal como entendeu o Juízo de Primeiro Grau, resta clarividente que a exigência do recolhimento do tributo – ICMS sobre veículos usados e arrematados em leilão público, prática que vem sendo adotada pelos impetrados, ilegal, uma vez que atribui nova definição ao fato gerador, além de esbarrar nos princípios norteados pela Cártula Fundamental, da não cumulatividade e bitributação e, por fim, não coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça que, pacificamente, tem deflagrado entendimento pela inexigibilidade da tributação questionada.

Com tais razões, sem maiores delongas, constatada a ilegalidade da exigência do ICMS feita pelas autoridades coatoras, não se justifica, do mesmo modo, a negativa da expedição de CRV e CRLV relativos ao veículo, objeto da lide, cuja negativa está totalmente divorciada da lei e da jurisprudência deste tribunal.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO para confirmar os efeitos da liminar deferida polo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024